Tribunal: TJBA
Processo: 8023030-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023030-12.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES APELADO: JACILEA DOS SANTOS ALMEIDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. TRANBORDAMENTO DE ESGOTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, condenou a ré a realizar obras de reparo em imóvel afetado por extravasamento de esgoto, bem como ao pagamento de indenizações por danos materiais (perda de móveis e pagamento de aluguel) e morais, decorrentes de falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a EMBASA é civilmente responsável pelos danos materiais e morais suportados pelos autores, diante de alegado extravasamento de esgoto; e (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade dos valores arbitrados a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da demonstração de culpa. 4. O extravasamento de esgoto no imóvel dos autores restou comprovado por laudo da Defesa Civil, fotografias e recibos, revelando gravidade dos danos e necessidade de desocupação da residência, com prejuízo à saúde e à dignidade dos autores. 5. A EMBASA não produziu provas capazes de afastar a sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar fato de terceiro, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 6. A falha na prestação do serviço público de esgotamento sanitário viola os princípios da continuidade, eficiência e segurança, sendo vedado que o consumidor arque com os prejuízos decorrentes da má execução do serviço essencial. 7. O dano moral resta caracterizado pela exposição dos autores a esgoto a céu aberto, perda de bens essenciais e necessidade de deixar o lar, situação que extrapola o mero dissabor e configura afronta à dignidade humana. 8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor) é compatível com os precedentes da Corte, considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da sanção civil. 9. A indenização por danos materiais foi adequadamente demonstrada por meio de documentos e recibos, sendo suficiente a verossimilhança das provas, diante da hipossuficiência dos autores e da ausência de impugnação específica da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023030-12.2020.8.05.0001, em que figuram, como apelante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e, como apelados, JACILÉA DOS SANTOS ALMEIDA e WELLINGTON DOS SANTOS BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)